Tribunal: TJMT
Processo: 0004809-50.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004809-50.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELISSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 009.269.202-86 (APELANTE), FABIOLA ROBERTA DE SOUZA - CPF: 056.150.261-70 (VÍTIMA), ELIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 446.835.798-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo;
(ii)
estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante da admissão extrajudicial do delito; e
(iii)
verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falta de exame pericial não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo quando demonstrado, de forma idônea e harmônica, que a destruição do obstáculo ocorreu, sendo possível suprir a prova técnica por provas testemunhais e documentais, desde que justificada a impossibilidade de confecção do laudo (CPP, art. 167).

4.

O desaparecimento do vestígio material (cadeado substituído) autoriza a substituição da prova técnica, não configurando omissão estatal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

A confissão espontânea, ainda que parcial, extrajudicial ou posteriormente retratada, constitui circunstância atenuante (CP, art. 65, III, “d”), bastando que tenha contribuído para a apuração dos fatos, nos termos do Tema Repetitivo 1194 do STJ.

6.

Considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser readequada ao mínimo legal, fixando-se em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

7.

Diante do lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada (CP, arts. 109, V, 110, §1o e 115).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido. De ofício, declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Teses de julgamento
: “1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando o vestígio material desaparece e há provas testemunhais e documentais robustas e coerentes. 2. A confissão espontânea é circunstância atenuante, independentemente de sua forma ou do momento em que foi prestada, desde que tenha contribuído para a apuração dos fatos. 3. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, regulando-se pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o; 115; 155, §4o, I; 65, III, “d”. CPP, arts. 158, 159, 167, 389.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.790.990/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.03.2019, DJe 26.03.2019. STJ, AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019. STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194), Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025, DJe 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELISSON PEREIRA DE SOUZA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELISSON PEREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 310350359, o recorrente almeja o
decote da qualificadora de rompimento de obstáculo
, por violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, uma vez que não se elaborou o respectivo laudo pericial, assim como vindica o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 310350361, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 313561391, igualmente opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
WELISSON PEREIRA DE SOUZA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de furto qualificado, fato este que foi narrado
Parquet
nos seguintes termos:

“(...)

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 05 de março de 2019, por volta das 23h0Omin, em residência particular, localizada na Rua Buriti, Bairro Jardim Morada da Serra, n.° 70, Pontes e Lacerda/MT,
Welisson Pereira de Souza,
com consciência e vontade,
mediante destruição de obstáculo
,
subtraiu
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em: 01 (um) tênis, cor preta e azul, 01 (um) tênis branco, marca Moleca, 01 (um) netebook, cor cinza, marca positivo, 01 (um) notebook, marca Acer, cor preto, 02 (dois) play Station, 02 (dois) controles remotos, cor preta e branca, 01 (um) cartão de memória, 11 (onze) peças de roupas, 01 (uma) mochila preta, 01 (uma) carteira verde, 01 (uma) carteira, cor vermelha e vários documentos pessoais (Boletim de Ocorrência a fls. 03-05/1P).

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados,
Welisson Pereira de Souza
dirigiu-se a residência das vítimas Elias de Oliveira dos Santos e Fabíola Roberta de Souza. Neste local, o
denunciado arrebentou o cadeado
(mediante destruição de obstáculo)
e adentrou na residência.

Por conseguinte, o increpado subtraiu 01 (um) tênis, cor preta e azul, 01 (um) tênis branco, marca Moleca, 01 (um) netebook, cor cinza, marca positivo, 01 (um) notebook, marca Acer, cor preto, 02 (dois) playstation, 02 (dois) controles remotos, cor preta e branca, 01 (um) cartão de memória, 11 (onze) peças de roupas, 01 (uma) mochila preta, 01 (uma) carteira verde, 01 (uma) carteira, cor vermelha e vários documentos pessoais (Boletim de Ocorrência a fls. 03-05/IP). Após, evadiu-se do local.

Ocorre que, após o referido furto, a vítima foi informada por um dos seus vizinhos que, o denunciado teria saído de sua residência em posse dos seus pertences. Nesse ínterim, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, sendo que dirigiu-se até a residência do denunciado e logrou êxito em localizar a res furtiva”.
(
sic
– Denúncia, ID 310349859).

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

Como primeira vertente recursal, a defesa almeja a exclusão da qualificadora, ao argumento de que não foi realizado o exame pericial para atestar o arrombamento, em ofensa ao disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência estabelece a imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando as marcas tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura das delegacias
,
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

No caso concreto, malgrado não se tenha realizado prova pericial no local do crime,
denota-se que o
acervo probatório amealhado nos autos autoriza o reconhecimento da referida qualificadora
,
sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal.

Isso porque, nos termos do Relatório de Investigação n.o 229/2019, uma equipe de investigadores compareceu ao local do delito com o objetivo de viabilizar a realização da prova pericial no cadeado danificado, contudo, constatou-se que o referido objeto já havia sido substituído pelas vítimas, por se tratar de item essencial à segurança do imóvel, conforme se depreende do excerto destacado a seguir:

“(...) foi feito o levantamento visual do local, e produzidas fotos onde podemos constatar que como narrou a vítima, a porta de entrada era trancada com uma corrente e um cadeado, mas a vítima já havia substituído o cadeado quebrado”
(
sic
– ID 310349859 - Pág. 34).

É dizer, portanto, que a não realização do laudo pericial não decorreu de desídia estatal, mas sim de circunstância superveniente e plenamente justificável. Diante do desaparecimento do vestígio principal — o cadeado arrombado —
tornou-se impossível a confecção de laudo pericial direto
, o que autoriza o reconhecimento da qualificadora com base nos demais elementos de prova constantes nos autos, os quais se revelaram robustos e harmônicos.

Nesse contexto, verifica-se que o recorrente
confessou extrajudicialmente
a prática do delito e qualificadora em questão
, afirmando que
“forçou com a chave o cadeado, entrou na casa e pegou um notebook, umas roupas e o videogame”

(
sic
– ID 310349859 - Pág. 28).

Ademais, as vítimas
Elias de Oliveira dos Santos
e
Fabiola Roberta de Souza
relataram,
em juízo
, que, na data dos fatos, ao retornarem à residência, encontraram o cadeado rompido e, na sequência, perceberam a subtração de determinados objetos do interior do imóvel (Relatório de Mídia – ID 310350351).

Diante desse cenário,
não subsistem dúvidas de que o recorrente danificou o cadeado do imóvel para viabilizar a subtração patrimonial, tratando-se de avaria perpetrada em item essencial à segurança da residência
, particularidade a qual justifica a não elaboração do laudo pericial, ante o notório desaparecimento do vestígio, motivado pela urgência na reparação do dano causado.

Nessa ordem de ideias,
as
provas documentais e testemunhal
poderão suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – Destaquei.

Com efeito,
ratifica-se

a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

2.
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Como segunda vertente recursal, o recorrente postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu a prática delitiva na fase policial.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral,parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada,
extrajudicial
ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”
– STJ AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019 – destaquei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a atenuante genérica da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos”.
(
Tema Repetitivo 1194
, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, embora a autoridade judiciária não tenha feito menção expressa à confissão extrajudicial, fundamentando sua convicção nos relatos das vítimas e na apreensão da
res furtiva
em poder do ora recorrente, não se pode desconsiderar a colaboração prestada para a elucidação dos fatos, sobretudo porque, em juízo, o acusado optou pelo silêncio, sem retratar-se da confissão anteriormente realizada.

Com efeito, revela-se cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que impõe a readequação da pena intermediária para o mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, tornando-se a sanção definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Mantém-se o regime inicial
aberto
, bem como as demais providências adotadas pelo juízo
a quo
.

3.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela pena em
abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente
aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas, em razão do trânsito em julgado para a acusação, verifica-se que o prazo prescricional deve ser
regulado
com base na pena concretamente aplicada, ora estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal,
o prazo prescricional é de
4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em
31/07/2019
(ID 310349859 - Pág. 68), ao passo que a sentença restou publicada em
22/05/2025
(ID 294649906), mediante envio dos autos do Gabinete à Secretaria do d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consoante exegese do art. 389 do CPP (
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
).

Nesse ínterim, inexistiu qualquer circunstância capaz de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, razão pela qual se conclui que
transcorreu lapso superior a
04 (quatro) anos entre os referidos marcos interruptivos
, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, a evidenciar que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser
declarada extinta a punibilidade do recorrente
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa
, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados. Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WELISSON PEREIRA DE SOUZA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
a fim de reconhecer em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea, reajustando-lhe a reprimenda para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

De ofício
, pronuncia-se a
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, com a consequente
extinção da punibilidade
do recorrente, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025